Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-67.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUROS – Moratórios – Falsa contratação de empréstimo consignado - Em se tratando de obrigação de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, devem ser contados desde a data do fato – Súmula no 54 do STJ – Sentença nessa parte reformada - Apelação provida.